Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740721-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: I. B. F. D. C. DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 207860323, autos originários), que na ação que visa isenção de imposto de renda por doença grave, proposta por ILZANAN BOAVENTURA FERREIRA DE CAMARGOS, homologou o valor dos honorários periciais. 2. O agravante sustenta (id. 64401749) que o valor fixado a título de honorários periciais é acima do normal para casos similares, nos quais foi fixada verba em torno de R$ 1.904,26, e que a hora trabalhada seria mais cara que a de um ministro do STF. 3. Afirma que a perita considerou uma carga horária muito superior à exigida para o caso, que seria de apenas 8 horas. 4. Defende o conhecimento do recurso, por se tratar de questão relevante para o curso do processo. 5. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e estabelecer como valor dos honorários periciais o de R$ 2.000,00, observada a Portaria Conjunta 101/2016 deste TJDFT e a Resolução n. 232 do CNJ. 6. Ausente o preparo, por isenção legal. 7. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 64475175). 8. Após, em 27/1/2025, o agravante pediu a desistência do recurso (id. 68035708). 9. Isso posto, homologo a desistência do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 10. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora